Tribunal: TJMT
Processo: 1004648-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004648-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA - CPF: 698.841.611-00 (AGRAVADO), LILIANE REGINA SILVA COIMBRA - CNPJ: 04.574.721/0001-66 (AGRAVADO), MARCOS ROBERTO SILVA COIMBRA - CNPJ: 02.298.705/0001-62 (AGRAVADO), MARCOS ROBERTO SILVA COIMBRA - CPF: 481.991.501-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DO JUIZ DE ADOTAR PROVIDÊNCIAS ÚTEIS À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002235-15.2009.8.11.0010, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, indeferiu pedido de expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT para fornecimento dos endereços atualizados dos imóveis registrados sob as matrículas n. 10.221 e 10.222 do 1o CRI daquela localidade. A decisão se fundamentou no entendimento de que competiria à parte diligenciar pela localização dos bens. O agravante, contudo, demonstrou ter esgotado os meios administrativos disponíveis, inclusive mediante negativa da Prefeitura, que condicionou o fornecimento das informações à ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o juízo da execução determinar a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT para obtenção de endereços atualizados de bens imóveis, diante da frustração das diligências do exequente e da recusa administrativa da municipalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, de forma excepcional, quando comprovada a tentativa frustrada da parte em obter os dados por meios ordinários e demonstrada a utilidade da medida para a efetividade da execução.

O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o) impõe ao magistrado o dever de atuar de forma colaborativa com as partes, especialmente em processos executivos, nos quais a efetividade da prestação jurisdicional exige atuação proativa.

O art. 139, IV, do CPC confere ao juiz o poder de adotar medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais e a realização da execução.

A recusa em determinar a expedição de ofício, quando evidenciada como única via possível de acesso à informação relevante, compromete o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e a razoável duração do processo (CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII).

No caso concreto, comprovada a negativa administrativa e a inutilidade de outras diligências, impõe-se a reforma da decisão agravada para permitir a obtenção das informações pretendidas por via oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É admissível a expedição de ofício a órgão público para obtenção de informações sigilosas necessárias à efetivação da execução, desde que demonstrada a tentativa prévia frustrada pela parte e a utilidade da medida para a localização de bens penhoráveis.

O princípio da cooperação processual impõe ao juiz o dever de adotar providências úteis e viáveis para assegurar a efetividade da tutela executiva.

A negativa injustificada de expedição de ofício, diante de comprovada impossibilidade de obtenção administrativa dos dados, configura afronta aos direitos fundamentais de acesso à justiça e à duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002235-15.2009.8.11.0010, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, movida em face de LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA e MARCOS ROBERTO SILVA COIMBRA.

O juízo de primeiro grau indeferiu pedido de expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT para que informasse os endereços atualizados dos imóveis registrados sob as matrículas n. 10.221 e 10.222 do 1o CRI daquela localidade, sob o argumento de que competiria à própria parte diligenciar junto ao Poder Público.

Inconformado, o agravante alega que a medida é imprescindível ao prosseguimento da execução, haja vista que o Oficial de Justiça não conseguiu localizar os bens objeto de penhora, e que, conforme resposta da Prefeitura, os dados pretendidos são considerados sigilosos, exigindo autorização judicial para sua disponibilização.

Ressalta que a execução tramita há mais de vinte anos e que esgotou os meios ao seu alcance para localizar os bens, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada e, em sede de tutela de urgência recursal, a imediata expedição do ofício pretendido.

A decisão liminar indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por ausência do requisito do perigo de dano. (ID 270230875).

Sem apresentação contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se quanta à possibilidade de o juízo de origem determinar a expedição de ofício à Prefeitura de Juscimeira/MT, com o objetivo de fornecer o endereço atualizado dos imóveis de matrícula n. 10.221 e 10.222, tendo em vista a frustração da diligência do oficial de justiça e a negativa administrativa do Município em fornecer tais informações diretamente à parte exequente.

A decisão agravada se fundamentou na ideia de que cabe à parte diligenciar pela localização do imóvel.

Todavia, conforme se depreende dos autos, o agravante demonstrou ter empreendido os esforços necessários, inclusive com tentativa frustrada de obtenção dos dados junto à própria municipalidade, que alegou a necessidade de ordem judicial para fornecimento das informações, por se tratarem de dados protegidos por sigilo fiscal (ID. 180791053).

Além disso, não há impedimento de expedição de ofício para que a Prefeitura Municipal forneça tais endereços, ante a atividade colaborativa que deve existir entre os entes públicos, buscando sempre a efetividade das decisões judiciais, para a justa distribuição da tutela jurisdicional.

Nesse contexto, a jurisprudência tem admitido, em caráter excepcional, a expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, desde que comprovada a prévia tentativa da parte em obter os dados e que haja demonstração da utilidade da medida para o andamento regular do processo executivo,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. Conforme entendimento consolidado sobre a matéria na jurisprudência, a expedição de ofícios às empresas privadas e concessionárias de serviço público para localização do endereço dos réus ou executados é medida excepcional justificada pela frustração das diligências realizadas pela parte interessada, no caso o credor, sobre quem recai tal ônus.
Na hipótese, restou demonstrado que a citação dos executados restou frustrada em todas as sete tentativas, sendo, inclusive, diligenciado pelo Cartório Judicial e sistema BACENJUD o endereço dos executados sem que fossem obtidos endereços diversos daqueles de início apontados. Portanto, exauridas as diligências ao alcance do credor, mostra-se possível a expedição dos ofícios às empresas de telefonia da forma como pleiteada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70079842522, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/03/2019). (TJ-RS - AI: 70079842522 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – PESQUISA DE ENDEREÇOS – SISTEMAS INFOSEG E SERASAJUD – CABIMENTO -
Impossibilidade da parte em obter informações em face dos órgãos somente atenderem às requisições oficiais – Agravada que não foi localizada para citação nos endereços indicados pelo exequente, inobstante as diversas diligências já realizadas - Interesse público na prestação jurisdicional
– Reconhecida a possibilidade de consulta de endereço da devedora através dos sistemas conveniados Infoseg e Serajud - Determinada a expedição dos ofícios necessários para a colheita das informações solicitadas – Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada - Agravo provido". (TJ-SP - AI: 20473508620198260000 SP 2047350-86.2019.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/03/2019, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2019)

“Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial –
Pretensão de expedição de ofício à Prefeitura de Praia Grande para que forneça a correta identificação e localização de imóveis penhorados nos autos, tendo em vista certidão do Oficial de Justiça informando a não localização dos imóveis que tivessem à frente a numeração constante de certidões de emplacamento fornecidas pela própria Municipalidade
- Possibilidade – Hipótese de reforma da decisão agravada - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22066439720168260000 SP 2206643-97.2016.8.26.0000, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 29/11/2016, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2016).

Deve-se lembrar de que o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) impõe ao juiz o dever de atuar em parceria com as partes na condução do processo.

No processo executivo, cabe ao magistrado valer-se de todos os meios legais e disponíveis para atingir a finalidade do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

A recusa em determinar a simples expedição de ofício a órgão público, quando demonstrado ser essa a única via possível de acesso à informação, traduz indevida formalização do procedimento em prejuízo da efetividade jurisdicional e afronta o art. 5o, XXXV e LXXVIII da Constituição Federal, que asseguram o acesso à justiça e a duração razoável do processo.

No presente caso, tendo o exequente comprovado a tentativa administrativa frustrada e a recusa da Prefeitura sem ordem judicial, bem como a inexistência de outros meios idôneos para localização dos bens penhoráveis, mostra-se legítima e razoável a pretensão de expedição de ofício requisitório.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a expedição de ofício à Prefeitura de Juscimeira/MT para que informe o endereço atualizado dos imóveis de matrícula n. 10.221 e 10.222 do 1o CRI de Juscimeira/MT.

À luz dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, conforme requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025